Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-34.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000238-34.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, ]

Parte(s):
[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA - CPF: 300.879.648-64 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), Procuradoria Geral do Município de Barra do Bugres (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), FABIO GREGIO BARBOSA - CPF: 295.608.238-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES, NO MÉRITO DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR. RETIFICARAM INTEGRALMENTE A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
INÉPCIA RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO
–
MÉRITO – NATUREZA DAS MULTAS E NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O levantamento de valor incontroverso, autorizado pelo art. 526, § 1o, do CPC, não ocasiona prejudicialidade do Recurso de APelçao.

2. Não há que se falar em
inadequação
da
via

eleita
, por necessidade de dilação probatória, quando estão
presentes
aos autos documentos suficientes para dirimir a controvérsia proposta.

3. Se as razões recursais se contrapõem diretamente aos fundamentos da sentença, não resta evidenciada a
inépcia

recursal
.

4.
O juiz ao proferir a sentença deixou de considerar a natureza das multas, determinando a aplicação dos descontos de juros, multa e correção existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB, pois, enquanto uma está sujeita a aplicabilidade da Lei no 2.323/2018 a outra (Multa Infracional) teve origem na aplicabilidade no cumprimento do artigo 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002 (Código Tributário Municipal).

5. Recurso provido e, Remessa Necessária, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000238-34.2019.8.11.0008, impetrado pela empresa INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A. contra ato do SR. PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, que julgou procedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar deferida no Id. 19348829, concedendo a segurança postulada, para o fim de determinar que os Impetrados apliquem os descontos previstos no art. 12, inc. I, da Lei no 2.323/2018 de forma literal, alcançando inclusive os juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração no 01/2014–BB, para sua quitação, considerando o cálculo correto da dívida atualizada para abril de 2019, ressalvado aos Impetrados, que eventual cobrança de débito/dívida tributária remanescente, deverá ocorrer em via ordinária, mediante ação autônoma na seara administrativa ou judicial. (Id. 72421994 - Pág. 1/11).

Em sede recursal, argumentou o Apelante, preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez que seria impossível, em Mandado de Segurança, discutir origem, valores e outros critérios relacionados ao débito fiscal, sendo que a admissibilidade do
mandamus
caberia

somente para conceder os benefícios contidos na Lei Municipal no 2.323/2018.

Alegou que o valor apresentado pelo Impetrante, ora Apelado, inicialmente de R$ 981.978,58 (Id. 19321453 e Id. 19321467), alterado nos novos cálculos contidos da emenda à inicial (Id. 19333133 e Id. 19333134) no valor de R$ 827.220,99, posteriormente depositado em juízo (Id. 19376714, Id. 193767726 e Id. 19376725) é incontroverso.

Acrescenta que o juízo singular, ao prolatar a sentença, desconsiderou a natureza das multas, de modo que determinou a aplicação dos descontos de juros, multa e correção existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB, sendo que uma está sujeita à aplicação da Lei no 2.323/2018 e a outra (multa penalidade) teve origem na aplicabilidade do cumprimento dos artigos 181 e 182 do Código Tributário Municipal, não sendo contemplado pela Lei do Mutirão Fiscal (Lei no 2.323/2018).

Além disso, destacou que a anistia requerida prejudica o Poder Público, de modo que os limites de aplicabilidade da Lei no 2.323/2018 são conhecidos, sendo que a decisão recorrida considerou o disposto no art. 12, inc. I, da Lei no 2.323/2018, contrariamente ao que consta na Lei Municipal no 1.400/2002.

Ressalta que a multa aplicada no caso não se trata de multa moratória, mas de multa infracional por descumprimento de retenção advinda de imposto não pago ao Município. Nesse sentido, defendeu a necessidade da reforma da decisão para obrigar o Apelado a complementar o pagamento.

Desta feita, requereu a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso,
para determinar a liberação dos valores tidos como incontroversos nos autos
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que a sentença proferida seja anulada
nos termos da presente Apelação
(Id.
72421999
).

A empresa Interligação Elétrica do Madeira S.A., apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença em sua totalidade
(Id. 72422003).

Foi apresentado pedido de Execução Provisória da Sentença pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, face o reconhecimento e depósito do débito em juízo dos valores discutidos (Id. 72422005).

O patrono da empresa Apelada, após a devida intimação em relação ao pedido de Execução Provisória da Sentença, manifesta o acordo em relação ao levantamento do depósito, e requer seja julgado prejudicado o Recurso de Apelação, face a petição do Município configurar confissão do direito, vez que reconhece que o valor devido é exatamente aquele depositado, encerrando toda a discussão travada nos autos (Id. 72422012).

Considerando que houve a concordância pela parte Apelada na liberação imediata dos valores incontroversos nos autos (Id. 33534220), foi deferido o pedido de Execução Provisória da Sentença pelo juízo
a quo
, com a expedição de Alvará de Levantamento, determinado a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça para regular processamento e julgamento do Recurso de Apelação (Id. 72422015).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo provimento do apelo (Id.
74365476
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO CRESPO, OAB/SP 287486-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelado, conforme petição Id. 72422012, entende que a liberação do valor incontroverso ocasiona a prejudicialidade do presente Recurso de Apelação.

Em relação a liberação dos valores incontroversos é certo que esse ato não prejudica o regular trâmite do Recurso de Apelação. Aliás, ressalto o previsto no artigo 526, § 1o, do Código de Processo Civil:

“Art. 526.

[...]

§ 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa”

É possível, portanto, que a parte levante o valor incontroverso, evitando que se submeta a eventual prejuízo com a manutenção do depósito judicial.

Trago à colação entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALOR – QUANTIA INCONTROVERSA – NÃO IMPLICAÇÃO NA ANÁLISE DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES – RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado parcial do mérito não implica necessariamente na análise da plausibilidade do direito dos autores. 2.
Havendo quantia incontroversa depositada em juízo, é possível o levantamento dessa importância pela parte requerida. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AI: 10012727320168110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/01/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2019)”

Com essas considerações,
REJEITO
a tese de prejudicialidade do Recurso de Apelação.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Doutor Gerardo,

Houve depósito em sede de mandado de segurança, houve a consignação do valor devido?

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Sim, no mandado de segurança a empresa efetivou um depósito judicial do valor e em relação a parte incontroversa, que foi pedido a liberação pelo município de Barra do Bugres. O valor que se entendia como incontroverso nos autos foi levantado.

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Foge um pouco dos limites do mandado de segurança, porque houve a consignação, depósito do valor incontroverso.

Houve uma simbiose procedimental, a parte adversa concordou com esse levantamento, mas a vestimenta está inadequada, o mandado de segurança não é a via adequada neste caso.

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Doutor Antonio,

Entendi o que vossa excelência falou, concordo, mas o levantamento do valor incontroverso não ocasiona a prejudicialidade do recurso de apelação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO CRESPO, OAB/SP 287486-A.

Gostaria de dizer que o depósito foi efetuado porque a prefeitura não cumpriu a liminar e não expediu a guia para pagamento, então não tinha outra opção, ou depositava em juízo ou não pagava no prazo e, se não pagasse no prazo, perderia a adesão à anistia.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Então o depósito não foi feito no mandado de segurança?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO CRESPO, OAB/SP 287486-A.

Foi sim, mas porque a prefeitura não emitiu a guia de pagamento do débito.

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Uma discussão que se travou logo após a liminar em um eventual descumprimento da decisão judicial.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Se há valor incontroverso, o entendimento da Primeira Cãmara é que pode ser levantando independente da análise. Esse é o entendimento da Primeira Câmara que posso afiançar, mas se vossas excelências quiserem estudar melhor.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

A discussão é se o valor incontroverso ensejaria perda do objeto do processo. Estão discutindo justamente a multa e o juros. Quanto a isso não há dúvida, estava apenas querendo entender como caberia um depósito em mandado de segurança.

Em relação a essa preliminar acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de Contrarrazões, a empresa INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A., ora Apelada, alega preliminarmente a inépcia das razões recursais.

Argumenta que o Apelante sequer apresenta sua explicação a respeito de qual valor é devido e o motivo de não aplicar as reduções da multa, tal como acolhido na sentença.

Aduz que o Apelante pede a aplicação da lei, mas não explica o motivo pelo qual o valor apresentado pelo Apelado estaria equivocado e qual seria o certo. Também não explica o motivo de discordar a redução de 100% da multa e de 70% dos juros, sendo que a previsão está contida em lei.

Sustenta que o Apelante pede a aplicação literal da lei, mas foi justamente o que fez o juízo
a quo
em sua sentença.

Pois bem.

Pelo disposto nos artigos
1.010
e seguintes do
CPC/2015
, a apelação é o
recurso
cabível contra a sentença proferida em 1o grau, razão pela qual os seus fundamentos deverão ter por base as razões daquela decisão.

Ademais, observando-se o disposto no art.
1.010
,
II
do
CPC
, tem-se que um dos pressupostos de admissibilidade do
recurso
em questão é a indicação dos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo em relação à sentença prolatada.

Dito isso, no caso em tela, ao contrário do pretendido pela empresa, ora Apelada, entendo que as razões recursais se contrapõem sim, diretamente aos fundamentos da sentença, não restando evidenciada a
inépcia

recursal
, e por conseguinte, não padecendo o
recurso
interposto de um dos pressupostos de admissibilidade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada em Contrarrazões recursais e conheço do
recurso
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação à preliminar de inadequação da via eleita, o Apelante defende que não seria possível discutir a respeito de valores, origem e critérios relacionados ao crédito tributário, em sede de Mandado de Segurança, somente sendo possível a admissibilidade do presente
mandamus
para verificar a aplicação da Lei Municipal no 2.323/2018.

Razão não assiste ao Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que
o objeto do presente recurso envolve controvérsia a respeito da aplicação da Lei Municipal do Mutirão Fiscal (Lei no 2.323/2018), especificamente em relação aos descontos poderem ou não serem aplicados nas multas devidas pelo Apelado, sob valores decorrentes

do Auto de Infração no 01/2014-BB que exige o débito de ISS, no montante de R$ 2.240.776,82 (dois milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) composto pela soma do ISS devido (R$ 755.366,88); correção monetária; juros de mora; multa de mora e multa de infração
.

Destarte,
a controvérsia se trata das garantias legais do Impetrante/Apelado, a saber a abrangência da Lei Municipal
2.323/2018
, para definir se os descontos previstos atingem somente as multas moratórias ou se incluem as multas de infração, o que acarretaria, se necessário, complementação do valor pago.

Para apresentação de provas, o Apelado se fez valer dos documentos acostados no Id.
72421157, informando que a municipalidade não aplicou os benefícios previstos na
Lei Municipal do Mutirão Fiscal (Lei no 2.323/2018), os quais foram reconhecidos pelo juízo singular
,
deferindo a liminar vindicada.

Registro, portanto, que não há que se falar em
inadequação
da
via

eleita
por necessidade de dilação probatória, quando estão
presentes
aos autos documentos suficientes para dirimir a controvérsia proposta.

Dessa maneira
, a impetração do Mandado de Segurança é adequada à demanda exposta, pois levanta questões de direito, no tocante a aplicação ou não dos débitos objeto de adesão ao programa fiscal, na modalidade de pagamento à vista, bem como dos benefícios prescritos na Lei Municipal no 2.323/2018, quais sejam: (i) desconto de 70% da correção monetária e (ii) de 100% da multa e dos juros de mora.

S
obre o tema, destaco os seguintes julgados:

“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO – IMPENHORABILIDADE - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1- A jurisprudência do STJ orienta que é possível a impetração de Mandado de Segurança quando o ato jurisdicional contiver manifesta ilegalidade ou venha revestido de teratologia, ofendendo, assim, direito líquido e certo do impetrante e podendo causar dano irreparável ou de difícil reparação.
2 - O ato que determina o bloqueio de saldo em conta corrente em que servidor público percebe seus vencimentos é manifestamente ilegal por violar o artigo 833, IV, do CPC
. (TJ-MT 10033657220178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2021)” (Destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS –
CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DIREITO DE PETIÇÃO E DE CERTIDÃO – NEGATIVA DE EMISSÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS LESADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
É direito do cidadão obter dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou coletivo, exceto aquelas de caráter sigiloso. A expedição de certidão é assegurada pela Constituição da Republica Federativa do Brasil.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa da expedição da certidão atualizada de débitos fiscais, requerida pela empresa devedora, mormente quando não apresentada qualquer justificativa plausível pelo Fisco Estadual.
(Apelação / Remessa Necessária 40983/2017
, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (TJ-MT - APL: 00280268220128110041409832017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2018)” (Destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo Apelante.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Doutor Gerardo,

Penso que não se trata de discussão de valores, mas de discussão acerca da aplicação da lei municipal do mutirão fiscal nesse débito da empresa.

Pontuo que ficou suficientemente claro que a empresa fazia jus ao roll dos requisitos elencados no mutirão fiscal para receber esses abatimentos, o juiz assim reconheceu?

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Sim, o juiz assim reconheceu e deu ganho de causa a favor da empresa.

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Então não há qualquer dilação probatória se ele preencheria ou não esses requisitos.

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

É uma questão de intepretação da incidência ou não da lei municipal ao caso concreto, não é algo que demandaria dilação probatória. É uma matéria de direito a incidência ou não do desconto.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000238-34.2019.8.11.0008, impetrado pela empresa INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A. contra ato do SR. PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, que julgou procedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar deferida no Id. 19348829, concedendo a segurança postulada, para o fim de determinar que os Impetrados apliquem os descontos previstos no art. 12, inc. I, da Lei no 2.323/2018 de forma literal, alcançando inclusive os juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração no 01/2014–BB, para sua quitação, considerando o cálculo correto da dívida atualizada para abril de 2019, ressalvado aos Impetrados, que eventual cobrança de débito/dívida tributária remanescente, deverá ocorrer em via ordinária, mediante ação autônoma na seara administrativa ou judicial (Id. 72421994).

A Impetrante requereu na exordial (Id. 72421157) a concessão da segurança para:

“[...] 37. Por todo o exposto, a Impetrante requer seja deferida medida liminar inaudita altera pars, para que os Impetrados:

(i)

Apliquem os descontos previstos no art. 12, I, da Lei no 2.323/2018 de forma literal, alcançando inclusive os juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB;

(ii)

Nos termos do art. 13, parágrafo único3 da Lei no 2.323/2018, forneçam o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou boleto bancário à Impetrante, para quitação, considerando o cálculo correto da Dívida atualizada para 04.2019, no importe de R$ 981.978,58;
[...]”

Após o ingresso da ação e encaminhamento ao Juízo para apreciação da medida liminar pleiteada, a Impetrante apresentou emenda a exordial (Id. 72421170) apresentando novas provas, consistente em uma nova planilha de atualização de débito (Id. 72421171), informando que havia um erro de cálculo na planilha anterior (Id. 72421165 - Pág. 1).

Deferido a liminar (Id. 72421172 e Id. 72421172), consta da decisão:

“a liminar vindicada na exordial, para o fim de determinar que os Impetrados apliquem os descontos previstos no art. 12, I, da Lei no 2.323/2018 de forma literal, alcançando inclusive os juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração no 01/2014 –BB; bem como forneçam o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou boleto bancário à Impetrante, para quitação, considerando o cálculo correto da Dívida atualizada para 04.2019.”

Ao final da tramitação, o magistrado
a quo
, concedeu a segurança nos termos iniciais, conforme sentença de Id. 72421989,
in verbis
:

“ (...)

43. Portanto, deve-se aplicar literalmente o disposto no art. 12, I, Lei no 2.323/2018, de modo que os descontos de multa, juros e correção dos débitos em discussão nos autos, sejam calculados integralmente. 44. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com arrimo no Art. 5o, inciso LXIX, CR, e Art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ex vi do artigo 487, I do Código de Processo Civil, posto que confirmo a liminar deferida no ID. 19348829, concedendo a segurança postulada ao Impetrante, para o fim de determinar que os Impetrados apliquem os descontos previstos no art. 12, I, da Lei no 2.323/2018 de forma literal, alcançando inclusive os juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração no 01/2014 –BB, para sua quitação, considerando o cálculo correto da Dívida atualizada para 04.2019, ressalvado aos Impetrados, que eventual cobrança de débito/dívida tributária remanescente, deverá ocorrer em via ordinária, mediante ação autônoma na seara administrativa ou judicial.
45. Sem ônus sucumbenciais e sem condenação em honorários (Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ, e art. 25, da lei 12.016/2009). 46. Comunique-se à autoridade impetrada o teor desta decisão, para os devidos fins (nos termos do Art. 13, da Lei de Regência). 47. E não havendo recurso voluntário pelas partes, remeta-se os autos para reexame necessário ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 14 §1o, da le12.016/2009).
48. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores encontram-se vinculado aos autos (ID. 19176709), proceda-se com sua transferência na forma requerida pela impetrada, nas contas informadas no (ID. 19659858). 49. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, junte-se. 50. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, cientifique-se as partes, por qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação efetuada. 51. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se”

Inconformado com a decisão, o Município de Barra do Bugres apela, alegando, no mérito, a necessidade da aplicação literal da Lei no 2.323/2018 quanto a natureza da multa e necessidade da liberação dos valores incontroversos pelo juízo, com posterior pagamento das diferenças.

Pois bem. O Recurso de Apelação merece provimento.

Analisando os autos, verifica-se que a Impetrante, ora Apelada INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, interpôs o
mandamus
a fim de obrigar o Apelante a aplicar os descontos previstos no art. 12, inc. I, da Lei Municipal no 2.323/2018 de forma literal, alcançando inclusive os juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB, fornecendo-lhe o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou boleto bancário, para quitação, considerando o cálculo da dívida atualizada em abril de 2019, no importe de R$ 755.366,88 (setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), valor apurado, devido e não pago.

O valor acima citado, decorreu do Procedimento Administrativo Tributário no 01/2014 –BB (Id. 72421973 - Pág. 1/2), no qual foi concedido o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.

A multa de infração aplicada no valor de R$ 1.133.050,32 (um milhão, cento e trinta e três mil, cinquenta reais e trinta e dois centavos) (Id. 72421975), face a omissão do Apelado em inobservância a legislação tributária, se deu no valor total de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, nos termos do artigo 182 da Lei Municipal 1.400/2002,
in verbis
:

“
Artigo 181.
Constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte da pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas por esta lei ou em regulamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a complementá-los.

Parágrafo único. A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Artigo 182.
As infrações às disposições deste Capítulo serão punidas com as seguintes penalidades:

[...]

VII - multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, no caso de não retenção devida, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 71 deste Código;”
(Id. 72421971)

Nesse sentido, o valor devido no Auto de Infração e imposição de multa no 01/2014-BB, sem correção e juros restou da seguinte forma:

“Valor apurado – ISS R$ 755.366,88

Valor multa de infração R$ 1.133.050,32

Valor total (sem correção) R$ 1.888.417,20”

Os juros de mora e correção (atualização monetária), foram previstos no artigo 71, da Lei Municipal no 1.400/2002, vejamos:

“Artigo 71. O contribuinte ou responsável que deixar de efetuar o pagamento de tributo ou demais créditos fiscais nos prazos regulamentares, ou que for autuado em processo administrativo-fiscal, ou ainda notificado para pagamento em decorrência de lançamento de ofício, ficará sujeito aos seguintes acréscimos legais:

I - atualização monetária;

II - multa de mora;

III - juros de mora;

IV - multa de infração.

§ 1o - A atualização monetária será calculada em função da variação da Unidade Padrão Fiscal do Município de Barra dos Bugres.

§ 2o - O principal será atualizado monetariamente mediante aplicação do coeficiente obtido pela divisão do valor nominal reajustado da Unidade Padrão Fiscal do mês em que se efetivar o pagamento, pelo valor da mesma Unidade vigente no mês fixado para pagamento.

§ 3o - A multa de mora é calculada sobre o valor do principal atualizado à data do seu pagamento, à razão de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do débito.

§ 4o - Os juros de mora serão contados à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados do dia seguinte ao do vencimento sobre o valor do principal atualizado.

§ 5o - A multa de infração será aplicada quando for apurada ação ou omissão do contribuinte que importe em inobservância de dispositivo da legislação tributária.

§ 6o - Entende-se como valor do principal o que corresponde ao débito, excluídas as parcelas relativas à atualização monetária, multa de mora, juros de mora e multa de infração.

§ 7o - No caso de créditos fiscais decorrentes de multas ou de tributos sujeitos à homologação, ou ainda quando tenham sua base de cálculo fixada em Unidade Padrão Fiscal, será feita a atualização destes levandose em conta, para tanto, a data em que os mesmos deveriam ser pagos.”

Conforme descrito na exordial, e com os documentos acostados nos autos, o valor devido (principal e multa de infração), acrescidos de juros, atualização monetária, multa de mora, restou no valor de R$ 6.131.390,60 (seis milhões, cento e trinta e um mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos).

O Art. 3o da Lei Municipal no 2.323/2018, estabelece a realização de transação, pagamento, parcelamentos de débitos em mutirões de conciliação promovido pelo Município de Barra do Bugres. E foi por meio desse dispositivo legal que a empresa Apelada intentou seus benefícios fiscais.

“Art. 3o - Os sujeitos passivos de obrigações com o Município de Barra do Bugres poderão celebrar transação, realizar dação em pagamento ou aderir a parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, em mutirões de conciliação promovido pelo Município de Barra do Bugres, por meio da Procuradoria Geral do Município.”

No caso dos autos, quanto ao cabimento da aplicação dos descontos previstos na Lei no 2.323/2018, não resta dúvida o alcance da garantia do direito à empresa Apelada, contudo, quanto à aplicação dos descontos relativos aos juros, multa e correção existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB, a que se considerar a natureza da multa, pois, enquanto uma está sujeita a aplicabilidade da Lei no 2.323/2018 a outra (Multa Infracional) teve origem na aplicabilidade no cumprimento do artigo 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002 (Código Tributário Municipal), não sendo a Apelada contemplada pela Lei no 2.323/2018. (Mutirão Fiscal).

Ressalto, que o artigo 4o da Lei no 2.323/2018, prevê a redução da multa moratória e dos juros de mora, pagamento a vista ou parcelado, vejamos:

“(...)

Art. 4o - As medidas conciliadoras para quitação de débitos compreendem:

I - redução da multa moratória e dos juros de mora para os fatos geradores ocorridos até o último dia do exercício anterior a realização do mutirão fiscal;

II - pagamento à vista ou parcelado do crédito, inclusive para os fatos geradores não indicados no inciso anterior;

III - dação em pagamento para os créditos cujo fato gerador seja anterior a 3 (três) anos a realização do mutirão fiscal, respeitado o valor de mercado e comprovada a utilidade do bem ao município.

Art. 5o - O sujeito passivo (pessoa física ou jurídica), para usufruir dos benefícios desta Lei deve celebrar a

transação ou aderir ao parcelamento dentro dos eventos previstos nesta Lei.

(...)”
(Destaquei)

De acordo com o dispositivo supracitado, os benefícios desta Lei alcançam somente a Multa Moratória e os Juros de Mora, diferentemente do que almeja a empresa Apelada.

O art. 12, inciso I,

da Lei 2.323/2018, dispõe:

“Art. 12 - A transação extrajudicial ou judicial importa nos seguintes benefícios para pagamento do crédito fiscal:

I – para pagamento à vista: desconto de 70% (setenta por cento) da correção monetária e de 100% (cem por cento) da multa e dos juros de mora; (...)”

Contudo, dispensa os artigos 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002:

“Artigo 181. Constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte da pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas por esta lei ou em regulamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a complementá-los.

Parágrafo único
. A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Artigo 182. As infrações às disposições deste Capítulo serão punidas com as seguintes penalidades:

VII - multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, no caso de não retenção devida, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 71 deste Código;

(...)

Da análise das normativas jurídicas, conclui-se que o art. 12, inc. I, abarca as formas de pagamentos, relativas a porcentagens e parcelamentos dos descontos em relação a multa e juros constantes no art. 4o da Lei Municipal no 2.323/2018, e não a multa infracional.

Dessa maneira, foi dado interpretação extensiva em relação as multas, uma vez que os percentuais previstos no inc. I do art. 12 referem-se somente as multas moratórias, devendo ainda o Impetrante/Apelado o pagamento de multa infracional em razão da omissão em inobservância da legislação tributária, especialmente quanto ao pagamento do tributo devido no importe de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, nos termos do artigo 182 da Lei Municipal no 1.400/2002.

Outrossim, em que pese as alegações da parte Apelada, em sede de Contrarrazões, quanto a necessidade de se observar a literalidade da interpretação da lei que
disponha sobre “
suspensão ou exclusão do crédito
tributário
”
, prevista no art. 111 do Código Tributário Nacional, conclui-se que a sentença deixou de aplicá-lo, na medida que interpretou a aplicação do art. 12, inc. I, da Lei Municipal no 2.323/2018, de forma extensiva as multas, sendo que o dispositivo legal se aplica apenas

à uma multa moratória, ou seja, a que consta no art. 4o da mesma lei.

Não é outro o modo de compreensão de Aliomar Baleeiro sobre o sentido desta “interpretação literal”, a saber:

“Podemos então, inspirados nos escritos de Hart sobre a textura aberta do Direito, propor uma interpretação para a norma de interpretação contida no art. 111 do CTN. Esse parece ser, no nosso entender, o sentido da locução ‘interpretação literal’ no contexto da mencionada disposição normativa:
interpretação literal é toda aquela que, tendo como base o núcleo incontroverso dos enunciados normativos estabelecidos pelo legislador e como limite intransponível o conjunto de todos os sentidos compreendidos na zona de penumbra ou incerteza desses enunciados, estabelece uma norma jurídica obrigatória à luz de um caso concreto ou de um conjunto de casos semelhantes
”
(Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença
, para denegar a segurança.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022